Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COISA JULGADA. RESCISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS. CONSUMO DE ÁGUA. LOCATÁRIA QUE NÃO SOLICITA À CAESB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UNIDADE QUE RECEBEU EM LOCAÇÃO. DÉBITO COM A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO RECONHECIDO EXISTENTE MAS NÃO ATRIBUÍVEL À LOCATÁRIA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA DECLARADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA. PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO REVESTIDO DE IMUTABILIDADE E IMPERATIVIDADE. AUTORIDADE INAFASTÁVEL DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. ART. 503 DO CPC. SISTEMÁTICA QUE PRIVILEGIA A SEGURANÇA EXTRÍNSECA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO E REJULGAMENTO DA MESMA PRETENSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A qualidade de imutabilidade ou de imperatividade da coisa julgada material resguarda a autoridade do conteúdo da sentença, como se vê na regra posta no art. 503 do CPC, que reconhece força legal ao resultado do processo conforme estabelecido na parte dispositiva da sentença, a qual definiu uma situação jurídica e a respectiva titularidade.
2. Subsiste o resultado do processo, o qual constituiu fundamento jurídico para a sentença de mérito transitada em julgado. São os limites temporais da coisa julgada, que privilegiam na ordem jurídica a estabilidade e a imutabilidade da certificação do direito estabelecida pelo magistrado no provimento de mérito em que culmina a atividade jurisdicional.
3. Tendo sido proferida decisão de mérito em outro processo que afastou a responsabilidade da locatária por débitos existentes com a CAESB, uma vez que demonstrado não ter ela sequer solicitada a prestação de serviços de água e esgoto para a unidade locada, a questão está resolvida não mais cabendo qualquer discussão quanto ao tema. Matéria decidida no exame de mérito de lide anteriormente instaurada em desfavor do locador e sobre ela operada preclusão máxima da coisa julgada.
4. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados.